Tribunal: TJBA
Processo: 8017733-39.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017733-39.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALLACE JUAN TEIXEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
JOANA ROCHA E ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. TETO REMUNERATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado Recorrente contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização correspondente a dois períodos de licença-prêmio não usufruídos por servidor inativo, fixando, desde logo, os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i. definir se a base de cálculo da indenização deve observar o teto remuneratório constitucional; ii. estabelecer o momento adequado para a fixação do percentual de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública quando a sentença for ilíquida.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo da indenização por licença-prêmio não usufruída deve observar o teto remuneratório constitucional. O limite incide sobre a remuneração utilizada como parâmetro mensal para a multiplicação, ainda que o valor total final pago possua natureza indenizatória.

4. O percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, em condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, deve ser definido apenas na fase de liquidação do julgado. A fixação imediata na sentença contraria determinação legal expressa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para a computação do valor mensal a ser pago a título de indenização por licença-prêmio não usufruída. 2. Em caso de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer obrigatoriamente na fase de liquidação do julgado."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, inciso XI; Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 4º, incisoII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1167842 (Tema 975).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL nº 8017733-39.2024.8.05.0274, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado WALLACE JUAN TEIXEIRA CUNHA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA